Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000493-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HIURE MENDES SOUZA e outros

Advogado(s): RAFAEL REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO DA COMARCA BELMONTE -BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE POR SI SÓS, NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Hiure Mendes Souza, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Belmonte/BA, que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

2. A defesa alegou: a) ausência de exame de corpo de delito; b) nulidade da busca pessoal por falta de fundada suspeita; c) inexistência de requisitos para manutenção da prisão preventiva.

3. O juízo de origem afastou as nulidades e fundamentou a conversão da prisão em preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na inserção do Paciente em organização criminosa armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: a) saber se a ausência momentânea do exame de corpo de delito invalida a prisão em flagrante; b) saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial configurou ilegalidade por ausência de fundada suspeita; c) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva nos termos da Lei nº 15.272/2025 e do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ausência momentânea do exame de corpo de delito não acarreta nulidade do flagrante, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando não há alegação ou indício de agressão estatal.

6. O exame foi devidamente requisitado e a Defensoria não apresentou prova de violência, tampouco houve alegação do custodiado nesse sentido.

7. A busca pessoal foi realizada em local conhecido por tráfico de drogas, após perseguição policial decorrente de ação criminosa em curso e disparos de arma de fogo contra a guarnição, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

8. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: apreensão de 82,5g de maconha; confissão do Paciente indicando destinação mercantil da droga e aquisição por pagamento diferido.

9. A decisão de primeiro grau fundamentou a medida cautelar na periculosidade do agente, considerando sua participação em organização criminosa estruturada, uso de violência armada e histórico de reiteração delitiva.

10. A existência de outra ação penal e registros por fato análogo confirma o risco de reiteração criminosa e a necessidade de segregação cautelar (arts. 310, §5º, IV e 312, §3º, II e IV, do CPP).

11. A confissão do “fiado” reforça o vínculo do Paciente com cadeia criminosa estável, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

12. As condições pessoais favoráveis não têm força para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

13. Jurisprudência do STF e STJ reconhece que a atuação em organização criminosa armada configura fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A ausência momentânea do exame de corpo de delito não invalida a prisão em flagrante quando não há indício de agressão estatal e o exame é posteriormente requisitado. 2. A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 3. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, inclusive por sua inserção em organização criminosa armada e reiteração delitiva, nos termos dos arts. 310, §5º, IV, e 312, §3º, II e IV, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 301 a 306, 310, §5º, IV, e 312, §3º, I, II e IV; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; Lei nº 15.272/2025.

J
urisprudência relevante citada
:
STF, HC 225.865/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 18.08.2023; STJ, RHC 128.762/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 17.11.2021; TJ-BA, HC 8028568-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8000493.15.2026.8.05.0000
, impetrado pelo advogado Rafael Reis (OAB/BA 89.167), em favor do Paciente
HIURE MENDES SOUZA
, apontando com
A
utoridade coatora o
JUÍZO PLANTONISTA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU DA COMARCA DE BELMONTE/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
,

mantendo inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06